Tribunal: TJES
Processo: 5007367-89.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007367-89.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOAO CESAR DE CASTRO SIMPLICIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007367-89.2022.8.08.0011
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: JOÃO CÉSAR DE CASTRO SIMPLÍCIO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO CONSIGNADO, CUMULADA COM DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA, NA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE: A) RECEBEU DEPÓSITO EM SUA CONTA JUNTO AO REQUERIDO NO VALOR DE R$ 4.621,80; B) FOI-LHE INFORMADO POR ESTE QUE TAL MONTANTE FOI SOLICITADO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E ASSIM AUTORIZADO O CRÉDITO, AJUSTADO JUNTO COM O BANCO BRADESCO; C) AFIRMA NÃO TER REALIZADO TAL NEGÓCIO JURÍDICO. POR ESSES MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: QUE A PARTE REQUERIDA SE ABSTENHA DAS COBRANÇAS MENSAIS RELATIVOS AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB O Nº. 016868554, DETERMINANDO AINDA QUE SE PROCEDA AO CANCELAMENTO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, BEM COMO DOS CRÉDITOS NA CONTA POUPANÇA AGÊNCIA: 0591, CONTA: 6248-7 NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; QUE O REQUERENTE POSSA EFETUAR O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DE R$ 3.613,80, CONSIDERANDO QUE JÁ FORAM DESCONTADOS R$ 1.008,00. AO FINAL, REQUER O CANCELAMENTO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO,
na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil7, para
1. CONDENAR
o réu a suspender em definitivo a exigibilidade do contrato mencionado nos autos (Contrato 016868554), sob as penas da lei;
2. CONDENAR
o réu a abster-se de realizar consignações concernentes ao respectivo pacto (Contrato 016868554), deixando, neste sentido, de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor referentes ao sobrecitado contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00, e
3. CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 1.008,00 para o autor, com correção monetária das datas dos respectivos descontos até a citação (13/07/2022)8 pelo INPC/IBGE e juros de mora da citação (13/07/2022)9 em diante pela Taxa Selic. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins10. Ficam as partes cientes das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil. O autor deverá restituir o valor de R$ 4.621,80 ao réu, por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, estando neste caso desde já autorizado

o levantamento de referida quantia por meio de alvará ou transferência eletrônica, como convier. Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre os interessados, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do Código Civil”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA COM A CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. (6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM, NO QUE TOCA À LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO, TENHO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA. ISSO, POIS, NÃO OBSTANTE A DEMANDA PAUTA-SE NA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE ESTARIA SOFRENDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR SUPOSTO EMPRÉSTIMO QUE NUNCA FORA TOMADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, NO CASO EM APREÇO, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO, HÁ SIM PROVA DE QUE O REQUERENTE/RECORRIDO ANUIU COM O CONTRATO QUE FOI ENCARTADO AOS AUTOS NO ID. 5301396 - Pág. 2/3. EXPLICO. AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES, VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS
IN CASU
, OBSERVO QUE HÁ UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE, BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE O CONSUMIDOR REALMENTE CELEBROU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO. CONTUDO, ANALISANDO O FEITO, O FATO É QUE, TAL COMO SALIENTADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM, DIANTE DA RECUSA DO DEMANDANTE EM TER CONTRATADO E PERMANECER SOB A ÉGIDE DO MENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA MANTER UM AJUSTE QUANDO UMA DAS PARTES, SOBRETUDO A MAIS VULNERÁVEL, NÃO DESEJA. A PROPÓSITO, VALE DESTACAR QUE, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 39, INCISO IV, DO CDC, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NÃO PODE, SOB PENA DE PRÁTICA ABUSIVA “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social,
para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
” (GRIFOS NOSSOS), ACRESCENTE-SE, AINDA, QUE A PARTE REQUERENTE DESEJA PROMOVER O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES (ID. 5301306 - Pág. 15).
DESSARTE, COADUNO COM O ENTENDIMENTO CONSIGNADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUE ANCORADO NA EQUIDADE DITADA PELO ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO. NESTA SENDA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE AO RECORRIDO, DE SUA PARTE, PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO PARA O REQUERIDO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA (ID. 5301393); ASSIM, COMO DEVERÁ A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROMOVER A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO REQUERENTE, DEVENDO ESTA OCORRER DE FORMA SIMPLES,
ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ;
POIS, NA HIPÓTESE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM PROL DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE SOBEJA-SE MITIGADO.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)